Tribunal: TJSP
Processo: 1002904-20.2023.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-03
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE DADOS PARA PROTEÇÃO AO CRÉDITO - Competência preferencial e comum de uma das Câmaras das Segunda e Terceira SUBSEÇÕES de Direito Privado (11a a 38a Câmaras) Redistribuição determinada - Recurso não conhecido.